Tribunal: TJMT
Processo: 1072673-51.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072673-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALDECY DOMINGOS DA SILVA - CPF: 631.432.161-15 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1072673-51.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

EMBARGANTE
:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

EMBARGADO
:
VALDECY DOMINGOS DA SILVA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 13 A 17/11/2025.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR APOSENTADO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES SANADAS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão da Primeira Turma Recursal que reconheceu o direito de servidor aposentado, portador de paralisia irreversível e incapacitante (monoplegia), à isenção do imposto de renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária. Os embargantes alegam contradição quanto ao termo inicial dos benefícios e omissões relativas à prescrição quinquenal, ao termo inicial dos juros de mora e à evolução normativa das alíquotas previdenciárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos benefícios de isenção do IRPF e redução da contribuição previdenciária; (ii) verificar a aplicação da prescrição quinquenal; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora; e (iv) esclarecer a correta evolução normativa das alíquotas de contribuição previdenciária no período de déficit atuarial do RPPS/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção do imposto de renda e a redução da contribuição previdenciária incidem apenas sobre proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, conforme o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 e o art. 2º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 700/2021.

O entendimento está consolidado no Tema 1037 do STJ, que afasta a isenção para rendimentos de atividade laboral, e na ADI 6.025/DF do STF, que reconhece a constitucionalidade da restrição do benefício tributário a aposentados e pensionistas.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, razão pela qual devem ser excluídas as parcelas anteriores a 12/10/2019, considerando a data de ajuizamento da ação (12/10/2024).

O termo inicial dos juros de mora permanece fixado a partir da citação, conforme o entendimento firmado no RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral do STF), inaplicáveis a Súmula 188 do STJ e o art. 167, parágrafo único, do CTN, que tratam de repetição de indébito tributário.

A apuração do indébito deve observar a evolução normativa das alíquotas de contribuição previdenciária: (a) de 28/2/2019 a 21/8/2020, alíquota de 11% sobre a parcela que exceder o dobro do teto do RGPS; (b) de 21/8/2020 a 10/8/2021, alíquota de 14% sobre a parcela que exceder um salário mínimo; e (c) a partir de 10/8/2021, alíquota de 14% sobre a parcela que exceder o teto do RGPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A isenção do imposto de renda e a redução da contribuição previdenciária para portadores de moléstia grave aplicam-se apenas a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.

O termo inicial dos benefícios deve coincidir com a data da aposentadoria do beneficiário.

A prescrição quinquenal alcança as parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação.

Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do Tema 810 do STF.

A restituição das contribuições previdenciárias deve observar a evolução normativa das alíquotas e bases de cálculo vigentes no período.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º, IV (redação da LC nº 700/2021); Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.025/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; STF, RE nº 870.947 (Tema 810 da repercussão geral); STJ, Tema nº 1037.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão desta Primeira Turma Recursal que, por maioria, deu provimento ao recurso inominado interposto por Valdecy Domingos da Silva, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer seu direito à isenção do Imposto de Renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, em razão de ser portador de paralisia irreversível e incapacitante (monoplegia).

Em suas razões, os embargantes apontam a existência de contradição e omissões no julgado, especificamente quanto: a) ao termo inicial dos benefícios, fixado em data anterior à concessão da aposentadoria; b) à ausência de menção expressa à prescrição quinquenal; c) ao termo inicial dos juros de mora, que deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado; e d) à correta evolução normativa das alíquotas de contribuição previdenciária durante o período de déficit atuarial do RPPS/MT.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 322080399), sustentando a inexistência dos vícios apontados e requerendo o não acolhimento dos embargos ou, subsidiariamente, seu acolhimento sem efeitos modificativos.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à espécie, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

No caso em apreço, após detida análise das razões recursais, verifica-se que os embargos merecem parcial acolhimento, conforme passo a expor.

Assiste razão aos embargantes quanto à existência de contradição no acórdão embargado, que fixou o termo inicial dos benefícios (isenção do IRPF e redução da contribuição previdenciária) na data do diagnóstico da doença (9/5/2018), sem considerar que o embargado somente se aposentou em 28/2/2019.

Com efeito, tanto o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 quanto o art. 2º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 (com redação dada pela LC nº 700/2021) estabelecem benefícios fiscais e previdenciários que incidem exclusivamente sobre proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, não alcançando rendimentos percebidos durante o período de atividade.

Tal entendimento está em consonância com o Tema 1037 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual "
não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral
", bem como com o decidido pelo STF na ADI 6.025/DF, que reconheceu a constitucionalidade da restrição do benefício tributário apenas aos aposentados e pensionistas.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos neste ponto, para sanar a contradição e fixar como termo inicial dos benefícios a data da aposentadoria do embargado (
28/2/2019
),
e não a data do diagnóstico da doença
.

Também assiste razão aos embargantes quanto à omissão relativa à prescrição quinquenal. De fato, o acórdão embargado não fez menção expressa à aplicação do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, segundo o qual qualquer pretensão em face da Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do ato ou fato originador.

Considerando que a ação foi ajuizada em 12/10/2024, estão prescritas as parcelas anteriores a 12/10/2019. Entretanto, como o termo inicial dos benefícios deve ser fixado em 28/2/2019 (data da aposentadoria), apenas as parcelas compreendidas entre 28/2/2019 e 12/10/2019 estariam prescritas, devendo ser excluídas da condenação.

Portanto, acolho os embargos neste ponto para sanar a omissão e reconhecer expressamente a prescrição das parcelas anteriores a 12/10/2019.

Quanto a este ponto,
não
assiste razão aos embargantes. O acórdão embargado fixou corretamente o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, segundo o entendimento do STF no RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral).

A Súmula 188 do STJ e o art. 167, parágrafo único, do CTN, invocados pelos embargantes, aplicam-se especificamente à repetição de indébito tributário, enquanto o caso em análise trata de restituição de contribuição previdenciária indevidamente descontada, que possui natureza jurídica distinta.

Ademais, o acórdão já determinou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de 9/12/2021, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021, não havendo, portanto, omissão a ser sanada neste particular.

Por fim, assiste parcialmente razão aos embargantes quanto à omissão relativa à correta evolução normativa das alíquotas de contribuição previdenciária durante o período de déficit atuarial do RPPS/MT.

De fato, o acórdão embargado não contemplou adequadamente a evolução legislativa das alíquotas e bases de cálculo da contribuição previdenciária, especialmente no período intermediário (de 21/8/2020 a 10/8/2021), em que a alíquota já havia sido majorada para 14%, mas a base de cálculo ainda era diferente da atual.

Assim, acolho os embargos neste ponto para sanar a omissão e estabelecer que a apuração do indébito deverá observar os seguintes parâmetros:
a
) de 28/2/2019 (data da aposentadoria) até 21/8/2020: alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos que excedesse o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social;
b
) de 21/8/2020 até 10/8/2021: alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que excedesse o valor de 01 salário mínimo; e
c
) a partir de 10/8/2021: alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivo, e, no mérito,
ACOLHO PARCIALMENTE
para: a) sanar a contradição quanto ao termo inicial dos benefícios,
fixando-o na data da aposentadoria do embargado (28/2/2019)
; b) sanar a omissão quanto à prescrição quinquenal,
reconhecendo a prescrição das parcelas anteriores a 12/10/2019
; e c) sanar a omissão quanto à evolução normativa das alíquotas de contribuição previdenciária, estabelecendo os parâmetros acima delineados para a apuração do indébito.

Por fim, mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado, especialmente quanto ao reconhecimento do direito do embargado à isenção do IRPF e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, em razão de ser portador de paralisia irreversível e incapacitante (monoplegia).

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025